Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NOVA FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. NOVO PERÍODO AQUISITIVO. DATA DA INFRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 127 da Lei de Execuções Penais, no caso de o apenado incorrer em nova falta grave, a perda dos dias remidos deve ser limitada à 1/3 (um terço) e somente pode incidir sobre o novo período aquisitivo de dias remidos, isto é, a partir da data da infração disciplinar. 1.2. Não é possível nova redução sobre o remanescente do tempo remido, que foi objeto de perda anterior, sob pena de configurar bis in idem.
2. Recurso conhecido e provido.